Tribunal: CARF
Processo: 10675.724034/2023-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PIS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do erviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito ao crédito dos itens que se caracterizam em insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo do Contribuinte: (i) os encargos de depreciação do aparelho de ar-condicionado modelo gree k-7 4100, referido no relatório de diligência, item “4.c” (imobilizado n. 6904) instalado em sala de operações e, conforme descrito no Laudo, destina-se a reduzir a temperatura ambiente para proteger equipamentos sensíveis ao calor; e, (ii) os encargos de depreciação de motosserra, utilizado para cortar eletrodos.
DESPESAS COM GLP E ÁLCOOL ETÍLICO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Quanto às aquisições sujeitas à alíquota 0 (zero), ainda que se trate de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o do art. 3°, da Lei n° 10.637/2002.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.724034/2023-17
ACÓRDÃO
9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PIS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do erviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste
a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito ao crédito dos itens que se
caracterizam em insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo do
Contribuinte: (i) os encargos de depreciação do aparelho de ar-
condicionado modelo gree k-7 4100, referido no relatório de diligência,
item “4.c” (imobilizado n. 6904) instalado em sala de operações e,
conforme descrito no Laudo, destina-se a reduzir a temperatura ambiente
para proteger equipamentos sensíveis ao calor; e, (ii) os encargos de
depreciação de motosserra, utilizado para cortar eletrodos.
DESPESAS COM GLP E ÁLCOOL ETÍLICO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
2
Quanto às aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da
contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o do
art. 3°, da Lei n° 10.637/2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reverter as glosas referentes a motosserra e a aparelho de ar-condicionado
modelo gree k-7 4100, referido no relatório de diligência, item “4.c” (imobilizado n. 6904).
Vencidas as Conselheiras Denise Madalena Green (relatora) e Tatiana Josefovicz Belisario, que
deram provimento integral ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Semiramis de Oliveira Duro.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relatora
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Redatora designada
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-003.209, de 21 de fevereiro de 2017, integrado pelo
Acórdão de Embargos no 3301-005.694, de 31 de janeiro de 2019, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim ementados:
Acórdão no 3401-003.209
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS - COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
3
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta nos §§ 2o das Leis 10.833, de 2003, para a
Cofins e 10.637, de 2002, para o PIS/Pasep. A incidência monofásica não se
compatibiliza com a técnica do creditamento.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e utilizados
diretamente na fabricação de produtos destinados à venda.
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DO PIS/Pasep.
A cessão de direitos de ICMS não compõe a base de cálculo para a contribuição.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: 1. Quanto à possibilidade de aumentar a base
de cálculo da contribuição ao PIS em pedidos de restituição ou compensação: por
unanimidade, negar provimento ao Recurso Voluntário. 2.1. A respeito dos
créditos referentes as aquisições de GLP e álcool hidratado: por maioria de votos,
negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos o Relator e as Conselheiras
Maria Eduarda Simões e Semíramis de Oliveira Duro. Redator designado: José
Henrique Mauri. 2.2. Encargos de depreciação de máquinas e equipamentos,
alocados nos centros de custos AGU (Abastecimento e Tratamento de Água) e
ENE (Subestação Energia Elétrica): 2.2.1. Abastecimento e tratamento de água
2.2.2. Subestação Energia Elétrica: por unanimidade, dar provimento ao Recurso
Voluntário. 2.3. Glosa dos encargos de depreciação de outros itens do ativo
imobilizado: por maioria de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário apenas
quanto ao item 12 da tabela, nos termos do voto do relator. Vencidos os
Conselheiros José Henrique Mauri e Marcelo Costa Marques D’Oliveira, que
davam provimento também quanto ao item 7 e 10, e a Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, que dava provimento também quanto aos itens 2, 3, 5, 7,
9 e 10. 2.4. Glosa de encargos de depreciação de itens do ativo imobilizado
adquiridos antes de 30 de abril de 2004: por unanimidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário. 3. Cessão de créditos do ICMS: por unanimidade, dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Acórdão no 3301-005.694
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO Cabem embargos de declaração quando
comprovado a omissão, a obscuridade e ou contradição da decisão embargada.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
4
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os embargos, com efeitos infringentes, admitindo o direito de
crédito sobre os itens: reservatório de 2000 litros, do tanque de água fresca e da
caixa d'água ETA.
Breve síntese do processo
Trata o processo de Declaração de Compensação, com crédito de PIS não
cumulativo, relativo ao 3o Trimestre de 2005, vinculado à Receita de Exportação, com base no art.
3° da Lei no 10.637/2002. Da verificação da legitimidade do crédito solicitado resultou o Relatório
Fiscal Final (fls. 162/172), do qual se extrai as seguintes glosas:
(i)
bens utilizados como insumos (gás liquefeito do petróleo - GLP e álcool
etílico, produtos adquiridos sujeitos a alíquotas zero)
(ii)
serviços utilizados como insumos (pintura de equipamentos) ;
(iii)
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado: (a) sobre
máquinas e equipamentos nos centros de custos AGU — Abastecimento e
Tratamento de Água e ENE — Subestação de Energia Elétrica por não
afetarem a produção diretamente; (b) móveis e equipamentos não
utilizados na fabricação dos produtos vendidos; (c) equipamentos
formados por aquisições de peças e serviços antes de 30/04/2004
(iv)
ajuste negativo do crédito (aumento da base de cálculo da contribuição,
adicionando valores relativos à cessão de créditos de ICMS).
A DRF-Uberaba/MG emitiu Despacho Decisório, no qual homologa parcialmente a
compensação pleiteada, até onde as contas se encontrarem (fls. 182 a 190).
Após a Manifestação de Inconformidade proposta pela contribuinte (fls.229/258),
acompanhada de documentos (259/340), a lide foi decidida pela 1a Turma da DRJ em Juiz de
Fora/MG - Acórdão 09-30.118 (fls.343/353), em sessão realizada na data de 23/06/2010, que por
unanimidade de votos, julgou pela sua improcedência, não reconhecendo o direito creditório
trazido a litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
O (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
5
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação, somente em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos
para utilização na fabricação de produtos destinados à venda.
CESSÃO DE ICMS. INCIDÊNCIA DO PIS/Pasep.
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de
cálculo para a contribuição.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. PEDIDO DE PERÍCIA.
Não atendidos os requisitos legais de admissibilidade, indefere-se pedido de
juntada de novas provas e considera-se não formulado o pedido de realização de
perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário (fls.365/405 e docs.
fls.406/438), requerendo, em síntese, o cancelamento das glosas realizadas na apuração dos
créditos da contribuição ao PIS e a exclusão dos montantes recebidos em contrapartida à cessão
dos créditos do ICMS, da base de cálculo daquela exação, bem como a homologação integral das
compensações realizadas nos processos no 10650.0011061/2005-14, 13.646.000238/2005-12 e
13646.000255/2005-41.
Por meio da Resolução no 3101-000.185 (fls. 441 a 447), a 1a Turma Ordinária, da 1a
Câmara desta 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em
11 de novembro de 2011, acordaram, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em
diligência, para que a unidade preparadora intime a interessada a apresentar Laudo Pericial, a fim
de descrever o processo produtivo da empresa sobre a utilização dos centros de custos AGU -
Abastecimento e Tratamento de Agua, ENE - Subestação Energia Elétrica, e dos móveis e
equipamentos relacionados no item 5.2 do Relatório Fiscal, na produção de bens destinados a
venda, ou na prestação de serviços.
Em atenção a diligência solicitada pelo CARF, foi apresentado laudo pela
contribuinte e outros documentos (fls.454/547), e elaborado relatório, conforme recomendado na
resolução (fls.574/576), após manifestação da contribuinte sobre o resultado da diligência
(579/589 616/645).
Após a conclusão da diligência, os autos foram remetidos para julgamento do
Recurso Voluntário, onde foi novamente baixado em diligência, através da Resolução no 3101-
000.270, de 23 de abril de 2013, a fim de obter maiores esclarecimentos em relação as glosas
levadas a efeito pela auditoria fiscal (fls.647/650).
Após novos esclarecimentos prestados (fls.657/746), sobreveio o Relatório de
Diligência (fls. 748/752) e manifestação da recorrente (fls.754/765), os autos foram submetidos à
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
6
apreciação da Turma julgadora, que deu parcial provimento ao recurso (fls.773/796). Naquela
oportunidade acordaram os membros do Colegiado o seguinte:
1. Quanto à possibilidade de aumentar a base de cálculo da contribuição ao PIS
em pedidos de restituição ou compensação: por unanimidade, negar provimento;
2.1. A respeito dos créditos referentes as aquisições de GLP e álcool hidratado:
por maioria de votos, negar provimento;
2.2. Encargos de depreciação de máquinas e equipamentos, alocados nos centros
de custos AGU (Abastecimento e Tratamento de Água) e ENE (Subestação Energia
Elétrica)
2.2.1. Abastecimento e tratamento de água
2.2.2. Subestação Energia Elétrica: por unanimidade, dar provimento;
2.3. Glosa dos encargos de depreciação de outros itens do ativo imobilizado: por
maioria de votos, dar provimento apenas quanto ao item 12 da tabela, relativo
depreciação do detector de radiação G606/650, responsável pela separação da
escória, nos termos do voto do relator;
2.4. Glosa de encargos de depreciação de itens do ativo imobilizado adquiridos
antes de 30 de abril de 2004: por unanimidade, negar provimento;
3. A cessão de créditos do ICMS: por unanimidade, dar provimento.
Contra a decisão a contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls.818/826),
onde destaca os seguintes vícios contidos no acórdão recorrido: (1) Contradição entre os fatos
analisados e o direito aplicado, bem como entre premissas adotadas em situações idênticas; (2)
Omissão a respeito de aspectos alegadamente essenciais para o julgamento da lide, que exigiriam
manifestação expressa e pronunciamento específico do Colegiado; e (3) Obscuridade ou erro de
premissa, ao invocar fundamentos que não se aplicam ao caso.
Uma vez acolhida as alegações concernentes à contradição e obscuridade descritas
nos itens 2 e 3 do texto acima, nos termos do Despacho no 3301-S/No – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária (fls.878/884), os Embargos de Declaração propostos pela contribuinte foram acolhidos
com efeitos infringentes, por meio do Acórdão no 3301-005.694, em sessão realizada em
31 de janeiro de 2019, admitindo o direito de crédito sobre os itens: reservatório de 2000
litros, do tanque de água fresca e da caixa d’água ETA (fls.892/906).
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada das decisões, insurgiu-se a contribuinte contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de Divergência (fls.917/947 e docs. 948/1039),
apontando o dissenso jurisprudencial que visa rediscutir o entendimento firmado, quanto e à
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre:
(1) aquisições de GLP e álcool etílico hidratado
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
7
(2) encargos de depreciação de aparelhos sobre ar-condicionado, serviços de
instalação de ar-condicionado, motosserras;
(3) encargos de depreciação sobre: armários; licença software MS Office STD
português; rádios fixos e portáteis, conjuntos de rádios; poltronas, cadeiras; e
mesas e gaveteiros.
Indica como paradigma, respectivamente, os acórdãos de n°s 3201-003.570, 3201-
003.572, 3401-001.692 e 3803-003.207.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, através de
despacho fundamento às fls1044/1057, admitiu parcialmente o Recurso Especial interposto pela
contribuinte, dando SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela contribuinte, apenas em
relação à divergência quanto ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre 1. aquisições de GLP e álcool etílico hidratado e ao 2. direito à tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre encargos de depreciação de
motosserras.
Recurso de Agravo
A Contribuinte apresentou Agravo contra o referido despacho que admitiu
parcialmente o recurso (fls.1065/1074), o qual foi acolhido parcialmente, para dar seguimento ao
Recurso Especial relativamente às matérias inadmitidas no Despacho de Admissibilidade, quais
sejam: 1. créditos apropriados sobre encargos de depreciação sobre aparelhos de ar-
condicionado, 2. serviços de instalação de ar-condicionado; 3. tanques de líquidos; e, 4.
Motosserras (fls.1086/1095).
Em relação aos encargos de depreciação sobre tanques de líquidos, apesar de
consta no despacho de agravo, essa matéria não foi ventilada no Recurso Especial, tendo em vista
que no julgamento dos aclaratórios do Acórdão no 3301-003.209, foram revertidas as glosas
tomadas sobre os encargos de depreciação de reservatório de 2000 litros, do tanque de água
fresca e da caixa d’água ETA (itens 7, 5 e 10 da planilha).
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
proposto pela Fazenda Nacional, a contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls.1146/699). Na
oportunidade, requer o desprovimento do apelo, nos termos da fundamentação apresentada pelo
acórdão recorrido, que bem analisou a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso e os laudos
técnicos trazidos aos autos nas duas diligências realizadas, consubstanciando, ademais, matéria
fática e probatória que não desafia a interposição de recurso especial. Por outro lado, em relação
à matéria de direito, considerando que as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado estão
sujeitas à alíquota "0" (zero) e à tributação das contribuições sociais em regime monofásico, incide
claramente a vedação disposta nos §§ 2o das Leis de Regência da não cumulatividade das
Contribuições Sociais, não sendo cabível, portanto, o creditamento. Por fim, pede o
desprovimento do recurso especial da contribuinte.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
8
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Denise Madalena Green, Relatora
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, e deve ser conhecido,
tendo em vista a atendimento aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.643, de 21 de setembro de 2023. É o que passa a demonstrar.
a) créditos apropriados sobre as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado:
Em relação à primeira matéria admitida no Despacho de Admissibilidade, cotejando
os arestos é evidente o dissídio jurisdicional interpretativo, em relação ao comando legal previsto
no art. 3°, inc. II e § 2o, inc. II, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
Enquanto o voto condutor da decisão recorrido (vencedor) levou em consideração
que as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado estão sujeitas à alíquota "0" (zero) e sujeitas à
tributação das contribuições sociais em regime monofásico, para entender que incide a vedação
disposta nos §§ 2o das Leis de Regência da não cumulatividade das Contribuições Sociais, não
sendo cabível o creditamento.
Em sentido oposto, os acórdãos indicados como paradigma (Acórdãos 3201-
003.570 e 3201-003.572), de interesse da própria contribuinte, decidiram que tais custos geram
créditos a serem utilizados na apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
Oportuna a transcrição do trecho da ementa nesse sentido:
Processo no 10650.901213/2010-30
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3201-003.570 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de março de 2018
Matéria PIS - NÃO CUMULATIVO
Recorrente COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
9
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) pertinência ao processo produtivo ou prestação de serviço;
(ii) emprego direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço; e
(iii) essencialidade em que a subtração importa a impossibilidade da produção ou
prestação de serviço ou implique substancial perda de qualidade (do produto ou
serviço resultante).
COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.

Processo no 10650.901215/2010-29
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3201-003.572 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de março de 2018
Matéria PIS - NÃO CUMULATIVO
Recorrente COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) pertinência ao processo produtivo ou prestação de serviço;
(ii) emprego direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço; e
(iii) essencialidade em que a subtração importa a impossibilidade da produção ou
prestação de serviço ou implique substancial perda de qualidade (do produto ou
serviço resultante).
COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.
(grifou-se)
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
10
Dessa forma, deve ser conhecido o recurso nesse ponto.
b) créditos apropriados sobre encargos de depreciação sobre aparelhos de ar-
condicionado, serviços de instalação de ar-condicionado e motosserras:
Em relação ao tema, em especial sobre os créditos apropriados na forma de
encargos de depreciação sobre aparelhos de ar-condicionado, serviços de instalação de ar-
condicionado, que tiveram seu seguimento admitido somente em sede de Agravo, merece uma
análise mais detida em relação ao conhecimento.
Em relação aos dispêndios com encargos de depreciação sobre aparelhos de ar-
condicionado, serviços de instalação de ar-condicionado e motosserras, registra-se que o
comando legal interpretado de forma divergente apontado no recurso é o art. 3°, inciso VI, das
Leis 10.833/2003 e 10.637/2002 e para demonstrar a divergência, a recorrente indicou os
Acórdãos paradigmas 3201-003.570 e 3201-003.572, julgados na mesma sessão, proferidos em
processos da própria contribuinte, em que a controvérsia é a mesma ora em discussão. Ou seja,
aqui se confrontam entendimentos acerca dos mesmos itens aplicados ao mesmo processo
produtivo.
Contemplando resultado de diligência requerida pelo Colegiado a quo, o voto
condutor da decisão recorrida manteve as glosas sobre tais dispêndios, por entender que são bens
necessários para viabilizar as atividades da maioria das empresas, não estando vinculados
diretamente com o produto da atividade da contribuinte. Oportuna a transcrição do trecho nesse
sentido:
2.3. Glosa dos encargos de depreciação de outros itens do ativo imobilizado
O Relatório de Diligência apresentado elencou 12 itens (fl. 749) que estão
instalados nas plantas industriais e que são considerados pelo Contribuinte como
bens utilizados na fabricação dos produtos vendidos.
Para melhor precisar a glosa efetuada de depreciação de outros itens do ativo
imobilizado veja-se a tabela abaixo:
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
11

Dos itens relacionados na tabela acima a autoridade administrativa fiscal
reconheceu o item 12, detector de radiação G606/650, responsável pela
separação da escória, como um bem que se desgasta ou danifica-se no processo
produtivo, reconhecendo que sobre este o crédito deve ser admitido.
O Contribuinte requer em sua Manifestação ao Relatório de Diligência a inclusão
de todos os demais itens, armários, aparelho ar-condicionado, serviço de
montagem do ar-condicionado, licença dos programas instalados nos
computadores, tanque de água fresca, rádios de comunicação, reservatório,
poltronas e cadeiras, motosserras, casa de água, mesa e gaveteiros.
O Contribuinte afirma que (fls. 387):
Muito embora, à primeira vista, possam surgir dúvidas acerca da utilização de
alguns desses itens no processo de produção do minério, que é vendido
pela recorrente, se se investigar a fundo esse processo, verificar-se-á que
eles são, nos dizeres da norma legal, "máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado (..) para utilização na produção de
bens destinados à venda".
Entretanto, não vejo demonstrado nos autos de forma cabal a relação destes
outros itens com o processo produtivo, uma vez que são bens necessários para
viabilizar as atividades da maioria das empresas, não estando vinculados
diretamente com o produto da atividade do Contribuinte. Logo, voto por não
admitir crédito sobre suas cotas de depreciação, negando-se assim provimento ao
Recurso Voluntário em relação aos itens 1 ao 11 e dando provimento ao item 12
da tabela.
Já nos Acórdãos paradigmas 3201-003.570 e 3201-003.572 (idênticos), integrados
pelos acórdãos de embargos acórdãos no s 3201-005.517 e 3201-005.519, confirmaram a
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
12
possibilidade de tomada de crédito sobre encargos de depreciação relativos aos aparelhos de ar-
condicionado, incluindo aqui serviço de montagem e motosserras, desde que utilizados em sala
de equipamentos de controle e monitoramento da produção da etapa produtiva, por serem
essenciais e relevantes nas instalações do processo produtivo, geram direito ao crédito das
contribuições.
Processo no 10650.901213/2010-30
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3201-003.570 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de março de 2018
Matéria PIS - NÃO CUMULATIVO
Recorrente COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
É de 5 (cinco) anos o prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo, contado da data da entrega da declaração de compensação.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS
DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO POR FORÇA
DE DECISÃO JUDICIAL VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STF, com repercussão geral, no sentido da não
incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins na cessão onerosa para
terceiros de créditos de ICMS acumulados, originados de operações de
exportação, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, por força regimental.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) pertinência ao processo produtivo ou prestação de
serviço; (ii) emprego direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de
serviço; e (iii) essencialidade em que a subtração importa a impossibilidade da
produção ou prestação de serviço ou implique substancial perda de qualidade (do
produto ou serviço resultante).
COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
13
DESPESAS COM ALUGUEL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de
créditos da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização
de créditos somente aos aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo.
Concede-se o crédito na locação de veículos utilizados na movimentação de bens
relacionados a atividades produtivas da pessoa jurídica.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM
ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO. ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e utilizados
em etapas pertinentes e essenciais à fabricação de produtos destinados à venda,
incluindo-se salas de controle e monitoramento do processo produtivo,
conforme disciplinado pela Secretaria da Receita Federal em sua legislação (IN SRF
no 457/2004).
Mantêm-se os créditos com encargos de depreciação dos bens imobilizados
utilizados em unidades de abastecimento e tratamento de água e de energia
elétrica na atividade mineradora por serem essenciais e pertinentes ao processo
produtivo.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO. AQUISIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DEPRECIAÇÃO.
A aquisição de máquinas e equipamentos do ativo imobilizado, utilizados no
processo produtivo de bens destinados à venda, não permite a tomada do crédito
das Contribuições, o que somente é permitido quanto aos encargos de
depreciação.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Concede-se o direito ao crédito às despesas com instalações de máquinas e
equipamentos do processo produtivo desde que o dispêndio não deva ser
capitalizado ao valor do bem.
CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. ART. 31, LEI No 10.865/2004.
Vedado o creditamento relativo a encargos de depreciação de bens adquiridos
antes de 30 de abril de 2004. Disposição expressa do art. 31 da Lei no
10.865/2004.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Excertos do voto:
Móveis e equipamentos alocados em centro de custos produtivos
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
14
Aduz a fiscalização que se trata de bens que não se relacionam ao processo
produtivo e estão descritos no subitem 6.2 do Relatório Fiscal e Anexo V do
Laudo, conforme indicação da utilização na tabela elaborada:
(...)
Entende o Fisco, quanto aos serviços relacionados, não foram aplicados ou
consumidos na fabricação dos produtos destinados à venda. Assim, não se
admitiu o crédito sobre suas cotas de depreciação.
Exceção feita às glosas pela fiscalização, o item 17, "detector de radiação
G606/650” separadora magnética escória/produto - que se desgasta ou danifica-
se no processo produtivo e, portanto, o crédito fora admitido.
A contribuinte postula a reversão das glosas asseverando que desempenham
funções nos processos e nas operações das etapas produtivas.
Aparelhos de ar-condicionado, incluindo serviço de instalação, monitores de
LCD, exclusivamente utilizado em sala de equipamentos de controle e
monitoramento da produção ou em equipamento (veículo), tanques para
armazenagem de água ou outra substância e motoserras, utilizados em etapa
produtiva são essenciais ao processo produtivo devendo-se estornar as glosas.
Quanto aos demais bens da tabela, sua utilização não tem relação de
essencialidade às etapas de industrialização do produto destinado a venda,
portanto, não autoriza o creditamento, eis que secundários ao processo
industrial. É o caso de rádios comunicadores, móveis, utensílios e ar-condicionado
de salas de operadores.

Acórdão de Embargos no 3201-005.517
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CORREÇÃO.
Constatada omissão no enfrentamento de matéria litigiosa e obscuridade na
fundamentação para delimitar o direito ao crédito das Contribuições não
cumulativas, acolhem-se parcialmente os embargos, com efeitos infringentes,
para que seja sanado o vício apontado.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM
ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO E DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação a bens do ativo imobilizado e utilizados em etapas
essenciais à produção e à fabricação de produtos destinados à venda, conforme
disciplinado pela Secretaria da Receita Federal em sua legislação (IN SRF no
457/2004).
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
15
Mantêm-se os créditos com encargos de depreciação de tanques de água ou
outras substâncias utilizados ou ligados a equipamentos industriais, bem como de
aparelhos de ar-condicionado e monitores de vídeo instalados em salas de
controle ou monitoramento do processo produtivo e destinados a tal fim.
Dos excertos do voto, na parte que interessa ao litígio:
Explica-se a decisão considerando a essencialidade e a relevância do bem nas
instalações do processo produtivo.
Assim, somente os aparelhos de ar-condicionado e monitores de vídeo utilizados
exclusivamente em salas de controle ou monitoramento de alguma das etapas
de fabricação da pessoa jurídica permitem a tomada do crédito. Do contrário,
esses equipamentos, quando utilizados em função diversa de monitoramento ou
controle do processo produtivo, qualquer quer seja a sala/instalação, não dá
direito ao crédito. (...)
Por todo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração interpostos, com
efeitos infringentes, para reverter as glosas com encargos de depreciação dos
itens considerados essenciais ao processo produtivo identificados com os nos. "4",
"5”, “"6", "8", "9", "10", "15" e "16", da tabela de folha 519 (Relatório de
Diligência) dos autos, desde que atendidos os demais requisitos para
creditamento na legislação de regência. (grifou-se)
Importa destacar, que nos aclamatórios (Acórdão no 3201-005.517 e 3201-
005.519), o Colegiado somente enfatizou as necessárias características de essencialidade e de
relevância do bem nas instalações do processo produtivo e concluiu que somente os aparelhos de
ar-condicionado e monitores de vídeo utilizados exclusivamente em salas de controle ou
monitoramento de alguma das etapas de fabricação da pessoa jurídica permitem a tomada do
crédito.
Nesse ponto, em relação aos aparelhos de ar-condicionado e aos serviços de
montagem de ar-condicionado, o despacho agravado manifesta pelo não conhecimento do
recurso, devido à ausência de divergência na interpretação da legislação, mas de avaliação das
provas constantes dos respetivos autos. Isso porque, no seu entendimento os acórdãos indicados
como paradigma enfatizaram que só reconheciam tal crédito quanto aos itens utilizados nas salas
de controle e monitoramento e que tal utilização não constou do relatório de diligência pela
decisão recorrida, o que motivou a negativa dos créditos.
Transcreve-se o trecho que trata do assunto:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me existir divergência quanto à
possibilidade de tomada de créditos sobre os encargos de depreciação de
motosserras.
Por outro lado, parece-me impossível certificar a ocorrência inequívoca do
dissídio em relação aos aparelhos de ar-condicionado e aos serviços de montagem
de ar-condicionado. É que os acórdãos indicados como paradigma enfatizaram
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
16
que só reconheciam tal crédito quanto aos itens utilizados nas salas de controle e
monitoramento. E tal utilização não constou o relatório da diligência contemplada
pela decisão recorrida. Nesse sentido, parece-me que diferença entre os
resultados dos julgamentos talvez decorra, não da divergência na interpretação
da legislação, mas da avaliação das provas constantes dos respetivos autos.
Em contrapartida, defende a recorrente em seu recurso de agravo, que os acórdãos
(recorrido e paradigma) foram proferidos em processo da própria contribuinte, levando em
consideração que o relatório de diligência emitido naqueles processos é idêntico ao relatório
emitido no presente processo, e para comprovar junta aos presentes autos o relatório de
diligência emitido nos processos indicados como paradigma (fls.517/520).
Para enfatizar, destaca que os acórdãos analisaram a possibilidade de apropriação
de crédito de diversos itens, devidamente indicados em planilhas reproduzidas nos referidos
acórdãos e que as planilhas em questão os mesmos itens aqui discutidos.
Por fim, defende que a “divergência entre as decisões não poderia ser mais
evidente, tendo em vista que, ao analisarem a possibilidade de apropriação de crédito sobre os
mesmos bens, elas seguiram caminhos diametralmente opostos. Enquanto o creditamento foi
admitido para determinados itens no acórdão paradigma, ele foi recusado pela decisão recorrida”.
Não há dúvidas que a contribuinte apresentou, de forma analítica, a divergência
interpretativa em relação ao disposto no art. 3o, inciso VI, das Leis n. 10637 e 10833. No caso,
como exaltado acima, a Turma a quo não negou provimento ao Recurso Voluntário em razão de
falta de provas, mas ressaltou que sua decisão se deu pelas informações e provas acostadas aos
autos tais itens não são vinculados diretamente com o processo produtivo da recorrente.
Ademais, conforme ressaltado pelo despacho de agravo, ainda que no paradigma se
tenha considerado existente a prova da vinculação direta dos bens ao processo produtivo,
enquanto no recorrido se disse que tal prova não estava feita de forma cabal, é certo que em se
tratando de processos que envolvam o mesmo sujeito passivo e estejam instruídos com os
mesmos elementos de prova, há de ser admitida a divergência quanto à legislação, dado que não
haveria como atribuí-la a eventuais diferenças fáticas ou probatórias.
Portanto, conheço do recurso também nesse ponto, e passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
Previamente à análise dos itens específicos dos insumos em discussão, explicita-se o
conceito de insumos adotado no presente voto, para então verificar as demais matérias.
Conceito de insumos:
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da contribuição
ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e serviços utilizados como insumos, tal como
empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de
PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição, será realizada com base no que restou decidido
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
17
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, paradigma do Tema 779, cuja tese foi
firmada nos seguintes termos: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da essencialidade
"diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço: constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”, enquanto o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva ou por imposição legal”.
Neste sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do conceito
de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pelo STJ.
Consta do referido Parecer que a decisão proferida no julgamento do REsp no 1.221.170/PR é
vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Nesse contexto, a análise será feita considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços, de forma a facilitar a análise
casuística de cada item objeto de glosa pela autoridade fiscal que foram mantidas pela decisão da
DRJ.
Passo à análise dos insumos.
a) créditos apropriados sobre as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado:
A primeira matéria trazida pela contribuinte, a ser discutida perante este Colegiado
uniformizador de jurisprudência diz respeito a possibilidade ou não de tomada de créditos das
contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas sobre os custos havidos com aquisição de Gás
Líquido de Petróleo - GLP e álcool etílico hidratado, aplicados no processo produtivo da
recorrente.
Consta do Relatório Fiscal às fls. 25/44, que tais aquisições foram excluídos do
cálculo dos créditos da contribuição ao PIS, em razão de estarem estavam sujeitas à incidência
dessa exação à alíquota zero, conforme previsão do art. 42 da Medida Provisória 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, verbis:
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
18
Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas; II - álcool para fins carburantes, quando
adicionado à gasolina, auferida por distribuidores; III - álcool para fins
carburantes, auferida pelos comerciantes varejistas. (grifou-se)
A decisão recorrida manteve a glosa a glosa sobre tais créditos, com base no
argumento de que as respectivas aquisições estavam sujeitas à incidência monofásica,
enquadrando-se, por conseguinte, na hipótese do inciso II do parágrafo 2° do art. 3° da Lei n.
10.637/02, que veda a tomada de créditos das contribuições sociais nos casos de aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
O voto vencedor, assim se pronunciou sobre o tema:
1. Sem prejuízo do vasto saber jurídico do Conselheiro Gustavo Garcia, ouso dele
divergir no tema CRÉDITO DECORRENTE DE aquisições de produtos sujeitos à
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA, a proibição de auferir crédito básico é pertinente ao
não pagamento das contribuições (art. 3° § 2° inciso II da Lei 10.833/03).
Suspensão, não incidência, alíquota zero, monofasia (salvo, isenção), ao legislador
queda exatamente igual: inexistindo pagamento das contribuições não há direito
ao crédito básico, como já se manifestou, por diversas vezes, a Câmara Superior
de Recursos Fiscais, estendendo o raciocínio ao frete, inclusive:
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete e
armazenagem na operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas
ao regime monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à
COFINS (derivados do petróleo) sujeitas ao regime não cumulativo de
apuração das citadas contribuições. (Acórdão 9303-009.444)
COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate
de produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da
contribuição em conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da
Lei 10.833/2003. A incidência monofásica não se compatibiliza com a
técnica do creditamento. (Acórdão 9303-010.915)
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA. Na apuração da contribuição não
cumulativa não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados
sobre as despesas com frete na operação de venda de produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
19
tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este
direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (dispositivo válido também para a
contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete
ao inciso I (no caso, do art. 3o da Lei no 10.637/2002), que os excepciona,
ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de
Consulta Cosit no 99.079/2017). (Acórdão 9303-007.767)
2. Em idêntico sentido o Tribunal da Cidadania em Precedentes Vinculantes
julgados em 14 de abril de 2021:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS.
REVENDA
DE
MERCADORIAS.
REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n.
3 do Plenário do STJ).
2. No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase,
sendo suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a
se evitar.
3. Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em
operações sucessivas (plurifásica), sendo suportada por cada elo
(contribuinte) da cadeia produtiva, havendo direito a abater o crédito da
etapa anterior.
4. "Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade
quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do
fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias"
(STF, RE 762892 AgR, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, DJe-070).
5. A regra geral é a de que o abatimento de crédito não se coaduna com o
regime monofásico, só sendo excepcionada quando expressamente
prevista pelo legislador, não sendo a hipótese dos autos, nos termos do que
estabeleceu o item 8 da Exposição de Motivos da MP n. 66/2002,
convertida na Lei n. 10.637/2002, que dispôs, de forma clara, que os
contribuintes tributados em regime monofásico estariam excluídos da
incidência não cumulativa do PIS/PASEP.
6. O benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da
especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003,
bem como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida
pelo legislador para a materialização do princípio da não cumulatividade,
quanto à COFINS e à contribuição ao PIS.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
20
7. A técnica da monofasia é utilizada para setores econômicos geradores de
expressiva arrecadação, por imperativo de praticabilidade tributária, e
objetiva o combate à evasão fiscal, sendo certo que interpretação contrária,
a permitir direito ao creditamento, neutralizaria toda a arrecadação dos
setores mais fortes da economia. (EAREsp no 1109354 / SP)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão de mérito cinge-se à possibilidade de obtenção de crédito no
regime não cumulativo do PIS e da Cofins, a partir da vigência do art. 17 da
Lei 11.033/2004, pelos contribuintes atacadistas ou varejistas de produtos
sujeitos à incidência monofásica daquelas contribuições.
2. Era notório o dissídio entre as Turmas integrantes da Seção de Direito
Público do STJ a respeito do tema. Entretanto, a contradição até então
existente entre os órgãos fracionários foi superada. Na sessão do dia 14
de abril de 2021, a Primeira Seção do STJ concluiu o julgamento dos
EAREsp 1.109.354/SP e dos EREsp 1.768.224/RS, em que prevaleceu a
orientação da Segunda Turma do STJ de que a tributação do PIS e da
COFINS no regime monofásico é incompatível com a manutenção do
direito ao creditamento dessas contribuições.
3. Em julgamento com ampla maioria, consolidou-se o entendimento de
que o abatimento de crédito não se coaduna com o regime monofásico e
de que, quando o legislador quis excetuar essa regra, fê-lo de modo
expresso.
4. Ademais, de acordo com a disciplina do art. 150, § 6o, da CF/1988 e do
art. 2o do Decreto-Lei 4.657/1942, prevaleceu, igualmente, o entendimento
da Segunda Turma do STJ de que a norma do art. 17 da Lei 11.033/2004 é
específica, e não derrogou a Lei 10.637/2002 e a Lei 10.833/2003. (AgInt no
REsp 1917761 / SE)
5. Agravo Interno não provido.
3. Por todo o exposto, votei pela negativa de provimento no tema crédito
decorrente de aquisição de produtos sujeitos à incidência monofásica, sendo a
tese vencedora neste item. (grifos originais)
Em suas razões recursais argumenta a contribuinte que “embora as aquisições do
GLP e álcool etílico hidratado, realizadas pela recorrente, estivessem sujeitas à alíquota zero
daquelas contribuições sociais, esses produtos sofreram a incidência antecipada das exações em
foco, quando da venda realizada por seus produtores e importadores, não havendo que se falar em
aquisição “não sujeita ao pagamento” das contribuições da dicção do inciso II, do parágrafo 2o,
dos art. 3o”.
Aduz que o entendimento das autoridades fiscais acerca do alcance do inciso II do
parágrafo 2° do art. 3° da Lei n. 10.637/2002 restringe por demais a aplicação do inciso II do caput
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
21
desse artigo, que autoriza o desconto de créditos calculados em relação aos bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
Por fim, destaca a recorrente que restou comprovado nos autos, que esses itens são
aplicados no processo seu produtivo, consequente, deve ser reconhecido o direito ao crédito da
contribuição em foco sobre as aquisições de GLP e álcool etílico hidratado.
Entendo que assiste razão a recorrente nesse ponto. Vejamos.
Como já mencionado alhures, o fundamento invocado pela decisão combatida para
negar os créditos pleiteados pela contribuinte é no sentido de que a operação de aquisição de GLP
e álcool etílico hidratado à época dos fatos em apreço estaria sujeita à incidência monofásica, o
que, por seu turno, impediria o citado creditamento e o dispositivo invocado no voto vencedor foi
o inciso II do parágrafo 2° do art. 3° da Lei n. 10.637/2002, que dispõe o seguinte:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Para a devida compreensão do caso é necessário, neste momento, fazer uma breve
incursão na evolução legislativa para a temática em tela.
A Lei 10.485/2002 estabeleceu o regime monofásico de incidência para as
contribuições do PIS e da COFINS. A monofasia nada mais é do que uma medida de praticabilidade
tributária, na medida em que concentra em um único ator da cadeia econômica toda a carga
tributária então incidente. Assim, os demais atores desta cadeia arcam com os efeitos econômicos
dessa incidência monofásica, mas não com os efeitos jurídicos, já que as operações então
realizadas se sujeitam à alíquota zero.
Com o advento do regime não cumulativo para o PIS e para a COFINS, inclusive
com a sua inserção no texto constitucional (art. 195, § 12 da CF), tais contribuições passaram a
sujeitar-se à regra da não cumulatividade, cujo objetivo precípuo é evitar a incidência em cascata
do tributo, impedindo, pois, que haja uma indevida relação entre maior ou menor carga tributária
com uma maior ou menor quantidade de etapas no ciclo econômico.
Importante desde já registrar que não existe uma relação entre incidências
monofásicas de tributos e não cumulatividade, isso porque, como visto, os objetivos que se visam
alcançar com tais normas são distintos. Enquanto a monofasia visa a praticabilidade tributária, a
não cumulatividade tem por escopo abrandar os efeitos econômico-tributários no ciclo produtivo.
Apesar, todavia, dessa independência entre monofasia e não-cumulatividade, é
comum se avistar uma indevida aproximação entre tais questões no plano legislativo. Talvez por
isso, inclusive, o legislador previu no art. 8 da Lei n. 10.637/2002 que permaneceriam sujeitas ao
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
22
regime cumulativo àquelas operações empresariais sujeitas a incidência monofásica da
contribuição. Vejamos o que diz o citado dispositivo:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 6o: (...)
a) referidas no inciso IV do § 3o do art. 1o; (grifou-se)
O citado art. 1o, §3o, inciso IV da Lei no 10.637/2002, no caso do PIS, que assim
prescrevia:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: (...)
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de 21 de julho de
2000, no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e no 10.485, de 3 de julho de 2002,
ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da contribuição;
(grifou-se)
Logo, EMPRESAS REVENDEDORAS, ATACADISTAS E VAREJISTAS (ou seja, na
operação de venda), sujeitas à incidência monofásica do tributo, estavam fora do regime não
cumulativo e, por conseguinte, impedidas de creditamento, exatamente como prescrito
originalmente no art. 3o, I da lei n. 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o; (grifou-se)
Em agosto de 2004 a Lei no 10.865/2004, alterou a redação do citado art. 1o da Lei
no 10.637/2002, o que se deu nos seguintes termos:
Redação original:
Art. 1o (...).
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...).
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à
incidência monofásica da contribuição;
Redação após alteração pela lei 10.865/04:
Art. 1o (...)
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
23
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (grifou-se)
Com a nova redação legislativa, deixou de existir a restrição ao creditamento nas
operações sujeitas à incidência monofásica, existindo apenas tal limite para as operações de
revenda de álcool para fins carburantes. E, em princípio, essa restrição continuou a existir apenas
para as operações com álcool carburante pelo fato de tais operações permanecerem sujeitas ao
regime monofásico e cumulativo do PIS e da COFINS.
Posteriormente, seguindo a reconstrução histórica da evolução legislativa, é sabido
que a mesma Lei no 10.865/2004 supracitada, alterou o art. 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e
10.833/04, para admitir o creditamento na aquisição de bens empregados como INSUMOS na
produção destinada à venda, incluindo aí a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Vejamos como ficou a
redação do citado dispositivo legal:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Oportuno ressaltar, que o fato do álcool carburante permanecer sujeito à
monofasia não é impedimento para o citado creditamento, haja vista a já explicitada separação
entre o regime monofásico e a não cumulatividade.
Exatamente nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do AgRg no REsp n. 1.051.634/CE:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA MONOFÁSICO. APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04,
QUE INSTITUIU O REGIME DO REPORTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO
VINCULADAS A ESSE REGIME. CABIMENTO.
I - O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da tributação, com
alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva. Na
monofasia, o contribuinte é único e o tributo recolhido, ainda que as operações
subsequentes não se consumem, não será devolvido.
II - O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e
COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham sido
oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é
extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO, regime tributário
diferenciado para incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária
nacional, por expressa determinação legal (art. 17 da Lei n. 11.033/04).
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
24
III - O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do
recolhimento, à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo
recolhimento do tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os
contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas.
IV - Agravo Regimental provido.
(STJ; AgRg no REsp 1051634/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 27/04/2017) (grifou-se).
Ademais, cabe aqui o comentário em relação ao inciso II do § 2o do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, o qual peço vênia para novamente transcrever:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Primeiramente, oportuno ressaltar que o referido inciso II está dividido em dois
comandos normativos. No primeiro comando, está dito que a aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição não dá direito a crédito. O discurso da lei é claro, trata-se
de aquisição de bem ou serviço não sujeito à contribuição. No caso do GLP e o álcool para fins
carburantes, a Contribuição para o Pis/Pasep e a Cofins têm sua incidência concentrada nos
produtores e importadores mediante a alíquota majorada na forma disposta no art. 4o, inciso III,
da Lei n o 9.718/1998 e no art. 5o, inciso I, da Lei n o 9.718/1998 (redação dada pela Lei no
10.865/2004), com a redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, não se pode afirmar que não foi
sujeito às contribuições, ainda que de forma concentrada. Desse modo, data vênia, não me parece
válido invocar o dispositivo para vedar o industrial de se creditar pela entra de combustíveis e
lubrificantes, porque tais produtos são sujeitos à contribuição, ainda que pelo regime monofásico.
Ressalta-se que não se está, na verdade, diante de uma mera desoneração tributária
instituída com o fim de estimular especificamente o segmento econômico em que incide. Trata-se
a situação retratada de puro reflexo da técnica de arrecadação de tributação concentrada, do que
não se pode irrefletidamente repulsar o direito ao crédito reclamado sem levar-se em conta que a
operação sofre, ainda que antecipadamente, ônus tributário.
O segundo comando se reporta exclusivamente aos revendedores. Aliás, as
decisões do STJ invocadas no voto vencedor são relativas a revendedores, que por força da
vedação contida no art. 3o, I, b, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, não podem ser apurados
créditos em relação à aquisição, para revenda, dos produtos elencados no § 1o do art. 2o das
referidas normas, dentre os quais se encontram a gasolina e suas correntes (exceto de aviação), o
óleo diesel e suas correntes, o GLP e o gás natural.
No julgamento do REsp 1.140.723/RS, invocado no voto vencedor “a controvérsia
reside em saber se a aquisição de produtos sujeitos à incidência monofásica da COFINS e do PIS
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
25
(nos termos das Leis 9.990/00, 10.147/00 e 10.485/02) por revendedores atacadistas e varejistas
geram direito à dedução da base de cálculo de tais contribuições, nos termos das Leis 10.683/2003
e 10.833/2003”.
Naquele caso, o recorrente buscava assegurar o crédito louvando-se do disposto no
art. 17 da Lei n. 11.033/2004 (REPORTO) segundo o qual: “Art. 17. As vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”.
Contudo, este dispositivo somente tem aplicação às pessoas jurídicas que efetivamente têm o
direito ao crédito das contribuições sociais, mas cujas saídas (vendas) não são sujeitas ao
pagamento da contribuição ao PIS e da COFINS. Quer dizer, este dispositivo não alcança os
contribuintes que não têm direito ao crédito por expressa vedação legal (no caso, o art. 3o, inciso
I, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003).
Essa interpretação tem sido afirmada pela Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação (“COSIT”), conforme a Solução de Consulta COSIT n. 496, de 27/9/2017. Confira-se o
trecho de sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
DEPRECIAÇÃO.
INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. SERVIÇO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS.
Observados os requisitos legais pertinentes, a vedação de desconto de créditos da
não cumulatividade da Cofins em relação a bens ‘não sujeitos ao pagamento’ da
contribuição estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei n. 10.833, de
2003, não se aplica aos bens que, cumulativamente:
a) sejam adquiridos pela pessoa jurídica para utilização como insumo; e
b) tenham sido objeto de cobrança concentrada ou monofásica da contribuição
em etapa anterior da cadeia econômica, dado que tais bens estiveram ‘sujeitos ao
pagamento’ da contribuição esperada em toda a cadeia econômica deles de
forma concentrada ou monofásica na etapa anterior escolhida pelo legislador
para oneração.
Confiram-se os seguintes trechos da decisão:
44. A “incidência monofásica” e a “substituição tributária” são técnicas distintas,
ao contrário do que parece supor a consulente. A primeira — a incidência
concentrada, ou monofásica, consoante aludem alguns diplomas legais —
caracteriza-se pela ocorrência da tributação uma única vez (CF, art. 149, § 4o)
dentro de um ciclo de comercialização de um produto (geralmente no produtor
ou no importador), oportunidade em que incide com alíquota concentrada. Nos
demais elos do ciclo de comercialização (atacadistas e varejistas, por exemplo),
a tributação ocorre com alíquota zero, ou seja, toda a tributação, de fato, ocorre
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
26
no contribuinte produtor ou importador, sem que sejam substituídos os
atacadistas e varejistas, e para os demais contribuintes não ocorre a tributação.
45. Já a substituição tributária é uma técnica de atribuição de responsabilidade
tributária, pela qual a lei elege um terceiro para responsabilizar-se pelo tributo ou
contribuição devidos por quem seria o contribuinte natural. Dessa forma, quando
surge a obrigação tributária, ela já tem seu polo passivo ocupado por um
substituto legal.
46. Atualmente, poucas receitas encontram-se submetidas à substituição
tributária da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, entre elas as relativas a alguns
veículos, a saber, apenas os da posição 8432.20 — semeadores, plantadores e
transplantadores autopropulsados — e do código 8711 — motocicletas e
ciclomotores — da Tipi (Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, art. 43; c/c Lei n.
10.485, de 2002, art. 1o, caput).
47. Não é o caso dos veículos mencionados na consulta, classificados na posição
8701.20.00 da Tipi, segundo informa a interessada. Para estes vige a concentração
de incidência, conforme se extrai do contido na Lei n. 10.485, de 3 de julho de
2002: (...)
48. Como se vê, a incidência da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins em relação
às receitas de venda dos veículos classificados no código 87.01 da Tipi se
concentra nos fabricantes e importadores, com alíquotas majoradas, sendo
aplicada alíquota zero para os comerciantes atacadistas e varejistas.
49. Uma disposição legal que merece comentário no contexto em voga é a
vedação de apuração de créditos constante do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei n.
10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, que estabelece o seguinte:
(...)
50. Se há sujeição ao pagamento das contribuições, ainda que de forma
concentrada, não incide a citada vedação de apuração de crédito em relação à
aquisição (ou à depreciação no caso de crédito relativo ao ativo imobilizado) de
bem cuja cadeia de comercialização está inserida em sistemática de cobrança
concentrada da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. O citado art. 3o, § 2o,
II, veda o direito ao crédito sobre a aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento das contribuições. Não é o caso que se verifica nessa situação.
51. Deveras, caso a pessoa jurídica adquira, para utilização como insumo ou para
incorporação ao seu ativo imobilizado, o bem sujeito à cobrança concentrada das
contribuições de atacadista ou varejista (geralmente contemplados por alíquota
zero) haveria alguma possibilidade de aplicação da vedação de desconto de
créditos em comento, dada a desoneração do elo comercial imediatamente
anterior. Todavia, não se pode olvidar que a sistemática de cobrança
concentrada das contribuições não promove desoneração das contribuições na
cadeia econômica total dos produtos contemplados, mas apenas concentra a
tributação que seria aplicada em toda a cadeia em um elo escolhido
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
27
(exatamente por isso as alíquotas da concentração tributária geralmente são
superiores às alíquotas modais).
Assim, na hipótese em análise, conquanto ocorra o incidente de a etapa
imediatamente anterior ser contemplada por alíquota zero das contribuições,
deve prevalecer a possibilidade de apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos (não se aplicando a vedação em lume), sob pena de onerar
duplamente a cadeia econômica dos produtos contemplados pela concentração
tributária (por meio da imposição de alíquotas majoradas em um determinado elo
e por meio da vedação de desconto de créditos).
Dessa feita, não sendo a monofasia um impedimento para a incidência não-
cumulativa do PIS e da COFINS e, ainda, tendo a legislação própria evoluído para admitir o credita
mento na aquisição de combustíveis empregados como insumo, assiste razão a recorrente.
Diante desse quadro, voto por dar provimento ao recurso nesse ponto, para
reverter as glosas sobre as aquisições de gás liquefeito de petróleo – GLP e de álcool hidratado.
b) créditos apropriados sobre encargos de depreciação sobre aparelhos de ar-
condicionado, serviços de instalação de ar-condicionado e motosserras:
A recorrente, traz a insurgência com relação à negativa do aproveitamento de
crédito na forma de encargos de depreciação sobre: (i) aparelhos de ar-condicionado, incluindo
serviços de instalação de ar-condicionado; (ii) motosserras.
A decisão recorrida manteve as glosas dos itens acima, sob o fundamento de que
“não estando vinculados diretamente com o produto final da atividade do Contribuinte. Logo, voto
por não admitir crédito sobre suas cotas de depreciação”.
Consta dos autos tratar-se de pessoa jurídica que tem por objeto social, dentre
outras atividades, a indústria, o comércio, a importação e a exportação de minérios, produtos
químicos, fertilizantes e produtos metalúrgicos, e a exploração e o aproveitamento de jazidas
minerais no território nacional (fls.216/245).
Consoante razões da recorrente:
(i)
Aparelhos de ar-condicionado, incluindo serviço de instalação: utilizados
para controlar a temperatura das salas de comando e dos laboratórios,
evitando o aquecimento dos equipamentos.
(ii)
Motosserra: serve para cortar eletrodos utilizados na unidade.
Sobre os aparelhos de ar-condicionado, a recorrente apresenta laudo detalhado
(fl.453/546), com a descrição de cada etapa do processo produtivo. No que se refere ao Aparelho
de ar-condicionado Gree K-7 4100, terceiro objeto da diligência, o laudo atestou o seguinte:
102 - Aparelho de ar-condicionado GREE K-7 41000: controlar a temperatura de
painéis elétricos e CCM's (Centro de Comando de Motores), já que temperaturas
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
28
ambientes elevadas podem danificar ou sobreaquecer os equipamentos elétricos
e eletrônicos
Coaduna-se com a finalidade acima apontada, a descrição feita pelas autoridades
fiscais em sua análise presencial (fls.573/574). Observe-se:
c)
O aparelho de ar-condicionado Gree K-7 4100, imobilizado no 6904,
está relacionado no subitem 5.2 do Relatório Fiscal e no item 102, fls. 77,
do Laudo. Está instalado em sala de operações e, conforme descrito no
Laudo, destina-se a reduzir a temperatura ambiente para proteger
equipamentos sensíveis ao calor;
Diante das explicações trazidas pela recorrente e pautada no Relatório de
Diligência, com base no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05/2018, emitido com base no RESP
1.221.170/PR, aferindo estes créditos à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, temos
que os aparelhos de ar-condicionado GREE K-7 41000, bem como as motoserras, utilizadas para
cortar eletrodos, são essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pela contribuinte.
Nesse sentido, manifestou-se está 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no acórdão no 9303-011.307, em processo de interesse da própria recorrente, cuja ementa
segue abaixo transcritas:
Processo no 13646.000259/2005-20
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-010.914 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 15 de outubro de 2020
Recorrente COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Assim a Direito à tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre encargos de depreciação
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
29
de aparelhos de ar-condicionado, serviços de instalação de ar-condicionado,
tanques de líquidos e motosserras.
PIS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da Lei 10.637/2002. A
incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (grifou-se)
Portanto, nesse ponto dou provimento ao Recurso Especial, para reconhecer o
aproveitamento de crédito na forma de encargos de depreciação sobre: (i) aparelhos de ar-
condicionado modelo GREE K-7 41000, incluindo serviços de instalação, cuja sua utilização foi
confirmada no Relatório de Diligência Fiscal às fls.573/574; e, (ii) motosserras.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte, para no mérito dar provimento, para reconhecer o direito ao crédito sobre as
aquisições de GLP e álcool etílico hidratado, bem como, para reverter as glosas referentes a
motosserra e a aparelho de ar-condicionado modelo gree k-7 4100, referido no relatório de
diligência, item “4.c” (imobilizado n. 6904).
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

VOTO VENCEDOR
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, redatora designada
A despeito do brilhante voto da Relatora, divirjo em relação à tomada de crédito de
PIS não cumulativo sobre as despesas com GLP e álcool etílico sujeitos à incidência monofásica.
Entendo que não há direito ao creditamento de PIS sobre os custos do gás GLP e do
álcool etílico, enquadrando-se na hipótese do inciso II do §2° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002:
Art. 3° (...)
§ 2° Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
30
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Logo, não é permitida a apuração de créditos sobre valores de aquisições de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.
A concentração da tributação no produtor (incidência monofásica) não
descaracteriza a "alíquota 0 (zero)" para fins de enquadramento na vedação prevista no § 2o da Lei
n° 10.637, de 2002.
No mesmo sentido, o acórdão do mesmo contribuinte, Acórdão n° 9303-010.915, j.
15/10/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta no inc. II do § 2o da Lei 10.833/2003. A
incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do creditamento.
Menciona-se também o julgamento do REsp 1.140.723/RS, no qual a Ministra Eliana
Calmon sintetizou a impossibilidade de creditamento na incidência monofásica ao dispor que:
" (...) a técnica do creditamento é incompatível com a incidência monofásica
porque não há cumulatividade a ser evitada, razão maior da possibilidade de que
o contribuinte deduza da base de cálculo destas contribuições (faturamento ou
receita bruta) o valor da contribuição incidente na aquisição de bens, serviços e
produtos relacionados à atividade do contribuinte. Permitir a possibilidade do
creditamento destas contribuições na incidência monofásica, além de violar a
lógica jurídica da adoção do direito à não-cumulatividade, implica em ofensa à
isonomia e ao princípio da legalidade, que exige lei específica (cf. art. 150, § 6o da
CF/88) para a concessão de qualquer benefício fiscal. E sem dúvida a permissão de
creditamento de PIS e da COFINS em regime de incidência monofásica é
concessão de benefício fiscal".
Conclusão
Diante disso, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas referentes a motosserra e a
aparelho de ar-condicionado modelo gree k-7 4100, referido no relatório de diligência, item “4.c”
(imobilizado n. 6904).
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.942 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10675.724034/2023-17
31

Fl. 1179
DF CARF MF
Original